Tribunal: TJPA
Processo: 0001551-04.2003.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001551-04.2003.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: OTICA DO POVO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0001551-04.2003.8.14.0015
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: ÓTICA DO POVO LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO LEGAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de execução fiscal movida contra a empresa Ótica do Povo Ltda., com o objetivo de cobrar crédito tributário relativo a ICMS. O Juízo de origem julgou extinta a execução com resolução do mérito, ao reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente com fundamento no art. 174 do CTN e no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 (LEF). A Fazenda Pública estadual alegou ausência de intimação prévia, necessária à decretação da prescrição, bem como a inexistência de inércia, por ter adotado medidas efetivas de constrição patrimonial durante a tramitação da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento da prescrição intercorrente observou os requisitos legais e jurisprudenciais, notadamente quanto à prévia intimação da Fazenda Pública; (ii) analisar se houve inércia injustificada do ente público que justificasse a extinção da execução com base na prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige o estrito cumprimento do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, que determina, sucessivamente: a suspensão da execução, a intimação da Fazenda Pública, o arquivamento dos autos após 1 ano e a posterior decretação da prescrição apenas após decorrido o prazo prescricional, com prévia oitiva do ente público.

A sentença apelada foi proferida sem que houvesse a prévia intimação pessoal da Procuradoria do Estado do Pará, em violação ao art. 40, § 4º, da LEF, e à jurisprudência pacífica do STJ que exige a intimação específica como condição para a configuração da inércia processual da Fazenda Pública.

Constatou-se, ainda, que o Estado do Pará adotou diversas providências para localizar bens do devedor — como bloqueio via BACENJUD, restrição de veículos pelo RENAJUD e inscrição no SERASAJUD —, o que afasta a tese de inércia injustificada.

A ausência de delimitação clara e expressa dos marcos legais para contagem do prazo de prescrição intercorrente, bem como o descumprimento do devido processo legal, configuram vício formal na sentença de extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
A decretação da prescrição intercorrente exige a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença.
A realização de diligências para localização de bens do devedor afasta a configuração de inércia da exequente e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.
O não cumprimento das etapas previstas no art. 40 da LEF compromete a validade da extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 1º, 2º e 4º; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1815841/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.100.150/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21.03.2018; TJPA, ApCiv nº 2017.04804818-48, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.10.2017; TJPA, ApCiv nº 2017.03398127-39, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 24.07.2017.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, dando-lhe provimento nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 25/09/2025 e encerrada aos 02 dias do mês de outubro do mesmo ano (02/10/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo ente público em desfavor da empresa Ótica do Povo Ltda., julgou extinta a ação em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a execução fiscal em face da sociedade empresária Ótica do Povo Ltda., visando a cobrança de crédito tributário decorrente do não pagamento de ICMS, inscrito em dívida ativa no montante de R$ 20.563,87 (vinte mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos) . Determinada a citação da executada, esta foi efetivamente realizada, contudo não houve penhora de bens disponíveis. Posteriormente, o Estado requereu medidas de constrição patrimonial, a exemplo do bloqueio de valores via sistema BACENJUD, da restrição de veículos pelo RENAJUD e, ainda, da inclusão do CPF/CNPJ da executada no SERASAJUD.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, nos termos do artigo 174, caput, do CTN, e art. 40, §4º, da LEF, e, assim, extingo o presente processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC/15. Sem custas (art. 40 da Lei Estadual 8.328/15). Sem honorários, em razão de a prescrição intercorrente ter ocorrido em virtude de não localização do executado, conforme entendimento do STJ. Com o trânsito em julgado, levante-se a penhora, promova-se o desbloqueio de valores e veículos, se for o caso” .

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, sustentou, em preliminar, a nulidade da decisão, sob o argumento de que não houve a adequada delimitação dos marcos legais para contagem do prazo da prescrição intercorrente, nem intimação específica da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição.

No mérito, alegou que a citação do executado em 2018 configurou ato interruptivo da prescrição, não se podendo falar em inércia estatal. Destacou, ademais, que houve diligências constantes da exequente, que pleiteou reiteradamente bloqueios de ativos financeiros e constrição de veículos, revelando ausência de desídia. Acrescentou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça exige a delimitação expressa dos períodos de suspensão e arquivamento do processo para a configuração da prescrição intercorrente, o que não se verificou na hipótese.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Não foi apresentada contrarrazões.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo assistir razão ao Estado do Pará, uma vez que não restaram caracterizados os pressupostos legais para a declaração da prescrição intercorrente.

É o relatório.

VOTO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente pelo decurso do prazo e extinguiu a ação com resolução do mérito.

Inicialmente, no que concerne à ocorrência de prescrição intercorrente de um débito tributário, convém esclarecer, primeiramente, a natureza do referido instituto, a fim de que possamos concluir, com segurança, se a mesma, de fato, se operou.

Pois bem, a prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Sobre a prescrição intercorrente, em matéria de execução fiscal, o art. 40, da Lei nº 6.830/1980, dispõe o seguinte,
in verbis:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.”

Note-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo,
a priori
, a suspensão da execução, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o arquivamento dos autos e, por último, que fosse declarada a prescrição intercorrente.

No caso em tela, compulsando os autos, percebe-se claramente que o juízo
a quo
não obedeceu ao procedimento legal para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que, antes de sentenciar o processo, não fez remessa dos autos à Procuradoria do Estado do Pará, nem mesmo a intimação do recorrente pelo Diário de Justiça Eletrônico. Igualmente, não foi certificado nos autos a ausência de manifestação do ente público supostamente intimado.

Por conseguinte, a despeito do expresso comando legal do §4º, do art. 40, da LEF, a autoridade monocrática

proferiu a sentença ora impugnada, sem que houvesse a prévia intimação da Fazenda Pública Estadual acerca da declaração da prescrição intercorrente.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado do sentido da necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para declarar a prescrição intercorrente, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. 1 e 2. Omissis. 3
. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível prévia intimação pessoal da parte, no intuito de dar prosseguimento ao feito, e sua posterior inércia em cumprir a ordem contida na intimação, o que não ocorreu nos autos.
4. Recurso Especial provido. (REsp 1815841/PB, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 18/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I e II. Omissis.
III - Nos termos da jurisprudência do STJ, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, são imprescindíveis a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e a sua posterior inércia em cumprir a ordem contida no ato intimatório. Precedentes: AgInt no REsp 1350303/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 10/02/2017; AgInt no AREsp n. 787.216/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23/8/2016; AgRg no AREsp n.785.287/MT, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18/10/2016.IV - Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.100.150/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 21/03/2018)”

Este egrégio Tribunal de Justiça também possui entendimento firmado no mesmo sentido, conforme se observa nos julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA E INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE REFORMA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OFENSA AO ART. 25 DA LEF. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 -
Ora o artigo 25 da Lei 6.830/80 aduz, em seu caput, que qualquer intimação à Fazenda Pública, em execução fiscal, será feita pessoalmente e é visível que não consta dos autos tal intimação. Desta forma, não há como a parte exequente ser penalizada por desídia da máquina judiciária.
(Proc. nº 2017.04804818-48, 182.895, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 16-10-2017, Publicado em 10-11-2017)

APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MARCO INTERUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.

II - Em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

III - Para a declaração de ofício da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia do representante da Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição. Do contrário, não há falar na ocorrência de inércia ou abandono da causa pela Fazenda.
(Proc. nº 2017.03398127-39, 179.066, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 24-7-2017, Publicado em 10-8-2017)

Destarte, ficou constatado que
não houve inércia do apelante na satisfação do crédito tributário a ensejar o reconhecimento da prescrição, posto que sequer intimado para se manifestar nos autos.

Nesse diapasão, considerando a fundamentação anteriormente mencionada, entendo que a sentença objurgada não merece prosperar, eis que padece de vício formal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença guerreada, afastando a prescrição decretada, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/10/2025